Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA ELEMENTOS CONCRETOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. TER EM DEPÓSITO. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 500 DO STF.
1. A inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5o, XI) admite exceção em situação de flagrante delito. O tráfico de drogas, por se tratar de crime permanente, autoriza o ingresso policial sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, conforme o Tema 280 do STF e a jurisprudência do STJ.
2. O ingresso em residência sem mandado é legítimo quando respaldado por elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime em andamento, tais como denúncia detalhada, observação direta dos policiais e confirmação no momento da abordagem.
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos laudos periciais, pela apreensão de entorpecentes, pelo modo de acondicionamento típico da mercancia e pelos depoimentos harmônicos dos policiais.
4. A versão defensiva de que as drogas apreendidas com os réus se destinavam ao uso pessoal não se sustenta, especialmente diante da quantidade apreendida.
5. O STF, ao julgar o Tema 506, firmou entendimento de que deve ser adotado o parâmetro de até 40 g de maconha para a caracterização do uso pessoal. No caso, a quantidade apreendida (563,56 g) ultrapassa amplamente esse limite e reforça a configuração do tráfico.
6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.